Tribunal: TJES
Processo: 5000893-34.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-34.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de r. sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem análise do pedido de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide só é admissível quando a causa estiver madura para decisão, sem necessidade de produção de provas adicionais (CPC, art. 355). No caso, a controvérsia envolve a autenticidade do contrato de empréstimo eletrônico, demandando prova técnica específica requerida pela autora-consumidora.

4. A jurisprudência reconhece que, em casos de contestação da autenticidade de contratos bancários, a negativa de produção de provas relevantes resulta em nulidade da sentença, uma vez que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, quando há controvérsia fática relevante sobre a autenticidade de contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, 370, parágrafo único, e 464, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 10555190000573001, Rel. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, julgado em 03/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA LUCIA PINTO BATISTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo que alega não ter contratado junto à requerida
FACTA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em suas razões (id. 10131483), a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando, para tanto, que (i) o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de provas essenciais para comprovação da inexistência da contratação, notadamente a apresentação do passo a passo da formalização do contrato eletrônico, o histórico de comunicações e as evidências de aceite do contrato pela apelante, configurando cerceamento de defesa, inclusive porque é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado (Tema 1.061/STJ); (ii) a documentação apresentada pelo banco apelado é insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, pois as "selfies" supostamente utilizadas na validação biométrica não possuem comprovação de sua origem e nem vinculam a apelante ao momento da formalização do contrato; (iii) o banco não demonstrou qual foi o meio de comunicação utilizado para envio do link de contratação, se por e-mail ou SMS, tampouco apresentou registros que comprovem a aceitação do contrato pela apelante, sendo relevante a divergência entre as datas da suposta contratação e o envio das mensagens de confirmação; (iv) a geolocalização indicada pelo banco para suposta celebração do contrato não corresponde ao local de residência da apelante, reforçando a existência de fraude na operação; (v) a negativa da suspensão dos descontos, somada à situação de vulnerabilidade da apelante, idosa e pensionista do INSS, configura prejuízo irreparável, afetando sua dignidade e capacidade financeira para custear despesas básicas.

Pois bem. Após análise acurada dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, em que pese o julgamento antecipado da lide seja admitido no ordenamento jurídico, quando presentes alguma das hipóteses previstas no art. 355 do CPC, tenho que,
in casu
, houve manifesto prejuízo ao direito de produção de prova por parte da apelante, uma vez não lhe ter sido permitido produzir prova técnica a respeito da irregularidade da contratação supostamente empreendida pela via eletrônica, apesar de tê-lo requerido (id. 10131480).

É bem verdade que, como assentou o Juízo
a quo
, a parte ré trouxe aos autos fotografia
selfie
da autora-apelante, bem como cópia de seu documento de identidade e, ainda, apresentou dados de geolocalização e de depósito de quantia em conta titularizada pela consumidora (ids. 10131470 a 10131475).

Todavia, verifica-se que a recorrente requereu a produção de prova técnica, a fim de se aferir a credibilidade/fiabilidade dos documentos eletrônicos trazidos pela parte requerida, ora apelada, no que tange ao procedimento digital de contratação (id. 10131480), notadamente porque (i) as "selfies" supostamente utilizadas na validação biométrica não possuiriam comprovação de origem e nem vinculariam a apelante ao momento da formalização do contrato; e (ii) há divergência entre as datas da suposta contratação e o envio das mensagens de confirmação da contratação, bem como a geolocalização indicada não corresponde ao local de residência da apelante.

Sendo assim, considero que a prova técnica pretendida não se revelava inútil, protelatória ou desnecessária (arts. 370, parágrafo único c/c art. 464, §1º, II, ambos do CPC), notadamente à luz da própria questão controvertida, isto é, regularidade, ou não, da contratação do empréstimo bancário eletronicamente, impondo-se a anulação do decisum vergastado, consoante a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por CONCENI SILVA GOMES contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra BANCO BMG S.A., julgou improcedente a pretensão da autora e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória; e (ii) se é necessária a produção de prova pericial para apurar a alegada fraude na contratação do empréstimo consignado
. III. RAZÕES DE DECIDIR Verifica-se que a matéria discutida nos autos, referente à existência ou não de fraude na assinatura do contrato de empréstimo consignado, envolve controvérsias de fato que demandam a produção de provas, especialmente pericial, como requerido pela apelante.
O julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar à parte a produção de provas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. A doutrina e a jurisprudência pacíficas entendem que o julgamento antecipado do mérito só é possível quando não há necessidade de produção de provas, o que não se aplica ao caso dos autos, em que a matéria fática é controversa e carece de elucidação por meio de prova técnica. Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem permita a produção das provas necessárias à solução da controvérsia, especialmente a prova pericial quanto à alegada fraude no contrato
. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas relevantes, em matéria que envolve controvérsias fáticas, configura cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 10555190000573001, Rel. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, julgado em 03/08/2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 05710582920198090130, Rel. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/04/2021. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000053-13.2023.8.08.0026, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que fossem intimadas as partes para se manifestarem a respeito das provas que gostariam de produzir
. 2. É dever do Poder Judiciário sempre buscar a verdade quantos aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente. 3.
No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa
. 4.
Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável
. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 17/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001528-38.2022.8.08.0026,Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Rosania Lima Cavaline contra sentença que, nos autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e devolução em dobro” ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alega inexistência de relação contratual com o banco e impugna a assinatura constante no contrato de cartão de crédito consignado, pleiteando a produção de prova pericial para comprovação de fraude. O juízo de primeiro grau, contudo, julgou antecipadamente o feito, indeferindo a produção de prova pericial e concluindo pela validade do contrato apresentado pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a sentença recorrida configura cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela autora para comprovar a alegada falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, estabelece que, em contratos bancários cuja autenticidade da assinatura é impugnada, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo a assinatura do contrato impugnada, a instituição financeira deve produzir prova da sua autenticidade, cabendo a realização de perícia grafotécnica. 5.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a abertura de fase instrutória e sem o exame de pedido de prova pericial, especialmente quando há controvérsia técnica que exige dilação probatória para adequado deslinde da questão
. 6.
O julgamento antecipado impede a parte autora de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, e viola o devido processo legal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O cerceamento de defesa ocorre quando o juízo de primeiro grau julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial, especialmente em casos de impugnação de assinatura em contrato bancário. 2. Em ações que impugnam a autenticidade de assinatura em contratos bancários, cabe ao banco o ônus de provar a veracidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021; Tema 1061 do STJ. (Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000249-80.2023.8.08.0026, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, o julgamento antecipado do feito, no caso em tela, consubstancia
error in procedendo
, impondo-se o provimento do recurso neste particular.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MARIA LUCIA PINTO BATISTA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e determinar o retorno do feito à origem para processamento e oportunização da prova técnica requerida pela recorrente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)